Tribunal: TJBA
Processo: 8132656-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8132656-58.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA APELADO: FABIANA DE JESUS CARDOSO DA SILVA Advogado(s):RENILDA MAGALHAES DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EQUIVALENTE À INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de abandono da causa. A ação originária visava à busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, mas a parte autora deixou de adotar as diligências necessárias ao cumprimento do mandado, mesmo após reiteradas intimações eletrônicas por meio do Domicílio Judicial Eletrônico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação realizada por meio eletrônico supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC; e (ii) estabelecer se a conduta processual da parte autora configura abandono da causa, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR A intimação realizada via Domicílio Judicial Eletrônico equivale à intimação pessoal, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, sendo válida para os fins do art. 485, § 1º, do CPC. A autora, mesmo devidamente intimada para promover os atos necessários ao cumprimento do mandado de busca e apreensão, permaneceu inerte, o que caracteriza desídia e abandono da causa. O comportamento omissivo da parte autora afronta o princípio da cooperação processual previsto no art. 6º do CPC, comprometendo a efetividade e a razoável duração do processo. A jurisprudência pátria reconhece que a intimação eletrônica é suficiente para configurar a intimação pessoal exigida antes da extinção por abandono, conforme precedente do TJ-SE. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A intimação realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico supre a exigência de intimação pessoal para fins de extinção do processo por abandono da causa. A inércia reiterada da parte autora, mesmo após intimações válidas, caracteriza desídia e justifica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC. A violação ao dever de cooperação processual compromete a efetividade e a celeridade do processo, legitimando a sanção processual da extinção. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8132656-58.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e Apelada FABIANA DE JESUS CARDOSO DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.